Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pelos artigos 1o, caput, 2o, inciso III, e 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pela Instrução Normativa 28/2008 do INSS.

II. O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais.

III. Nesse tipo de contratação não há previsão de número de parcelas, tendo em vista que não se cuida de empréstimo e fica ao arbítrio do consumidor pagar total ou parcialmente as faturas mensais.

IV. A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado.

V. O contrato de adesão constitui modalidade legítima para a contratação em massa e não implica nem profetiza a violação de direitos do consumidor, desde que observados certos parâmetros de clareza, equilíbrio e transparência, nos termos dos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

VI. O cancelamento do cartão de crédito, direito potestativo do consumidor inerente ao próprio tipo de contratação, não o desobriga de pagar o débito até então consolidado pelo mecanismo do desconto em folha de pagamento convencionado, a não ser que opte por sua liquidação imediata, conforme estabelece o artigo 17-A da Resolução Normativa INSS 28/2008.

VII. Apelação desprovida.